Tribunal: TJES
Processo: 5004908-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004908-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVINO KREITLOW

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO LIMINAR –
ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL
–

ARGUMENTO NÃO SUSCITADO NO MOMENTO OPORTUNO – MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Caso concreto em que, após ter sido julgado extinta a execução fiscal, já em fase de cumprimento da sentença que condenou ao pagamento de honorários, o agravante suscitou o argumento de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução.

2.
Correta a decisão que considerou extemporânea a manifestação, uma vez que, apesar de ter sido devidamente intimado, o agravante deixou de se manifestar no momento oportuno.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Rememoro que o presente recurso foi interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (id. 8055665) que, já na fase de cumprimento da sentença que condenou ao pagamento de honorários nos autos da execução fiscal promovida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, considerou extemporânea a manifestação da parte ora agravante sobre possível ilegitimidade passiva tributária.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para promover a reforma da decisão agravada.

Como já consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal (i. 8061350), os argumentos suscitados pelo agravante se referem ao mérito da execução fiscal, já que ensejam a análise da legitimidade do débito executado pelo ente municipal.

Tal análise, no entanto, não é possível na fase em que se encontra o feito de origem, na qual é promovido o cumprimento da sentença no tocante à condenação em honorários.

Ao que se verifica, a referida sentença já julgou extinta a execução pela quitação do débito, oportunidade em que o juízo fez constar expressamente a ausência de qualquer manifestação do requerido, ora agravante, a despeito de ter sido devidamente intimado para promover o pagamento e apresentar impugnação à penhora.

Logo, nota-se que o agravante deixou de se manifestar no momento oportuno e pretende, por meio deste agravo, discutir matéria que poderia ter sido apreciada no decorrer da execução.

Diante de todo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des.ª Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.